Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-32.2011.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001688-32.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BREDA (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC APLICADA - RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI - A embargante vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Este inconformismo acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, motivo pelo qual aplica-se a multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa conforme art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RUBENS KARA JOSE em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação de n. 0001688-32.2011.8.11.0033 na “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com MICHELL ANTONIO BREDA e MAURO ANTONIO BREDA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41572997 o colegiado à unanimidade desproveu o recurso de apelação, consignando que, conquanto as testemunhas arroladas pelo réu/apelante tentaram induzir que o mesmo detinha posse, a questão do ônus da prova deve ser vista de forma sistemática em todos os seus detalhes para, ao final, chegar a entendimento de quem tem razão. No caso em apreço, a somatória desta situação, sem dúvida alguma, induz a comprovar que os autores constituíram seu direito, cumprindo fielmente a regra estabelecida à espécie e norteada pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

O ora embargante em momento posterior ao julgamento do recurso de apelação tentou rediscutir a matéria através de Embargos de Declaração, todavia, sob ID. 53348462 o colegiado rejeitou por unanimidade o recurso.

Ato contínuo, o embargante novamente interpôs Embargos de Declaração, suscitando em suas razões sob ID. Num. 42821963 que a decisão embargada foi omissa em relação às alegações de que, contrariamente ao consignado na sentença: a) o Embargante produziu vasta prova documental da sua posse anterior, prova esta que restou comprovada pelas testemunhas e pelos próprios Embargados; b) as testemunhas comprovaram que o Embargante tinha posse antiga do imóvel em litígio. De outra banda, se baseou na falsa premissa de que o Embargante não tinha posse do imóvel em litígio antes do deferimento da liminar no Interdito Proibitório de 1995, Código 251, ajuizado pelos Embargados e/ou seus antecessores. O Acórdão embargado se ampara tão somente na presunção de que os Embargados tinham posse ao tempo do ajuizamento do Interdito Proibitório em 1995, que decorre da sua condição de Autores, mas essa presunção é desmentida pela prova produzida nos autos, relevando observar que naquele Interdito Proibitório de 1995 os Embargados não produziram qualquer prova de posse, uma vez que a liminar foi deferida sem audiência de justificação e que não houve audiência de instrução, pois o processo foi extinto sem apreciação do mérito.

Contrarrazões sob ID. 54092961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Como já consignado:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

A prova da posse é requisito fundamental para o sucesso da ação possessória e cujo ônus compete ao autor. Se o autor quer por documentos, quer pela prova oral colhida, comprovam os requisitos legais, posse anterior e turbação praticada pelo réu, correta está a sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, conclui pela procedência da demanda.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de contestar as razões exaradas pelo tribunal, são os mesmos fatos trazidos em recurso de apelação e posteriormente em embargos de declaração análogos já julgado, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade da resposta jurisdicional, mas apenas rediscutir matéria já apreciada e julgada, tratando-se, portanto, de recurso protelatório.

A embargante vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Este inconformismo acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa conforme art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020